Tribunal: TJMT
Processo: 1043872-59.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043872-59.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MM REFEICOES E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 26.096.192/0001-75 (APELADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCONSISTÊNCIA DAS COBRANÇAS. PROVA PERICIAL. REFATURAMENTO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO

PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de cobrança cumulada com indenização por danos morais, para declarar a inexigibilidade de faturas de energia elétrica dos meses de novembro e dezembro de 2023, determinar o refaturamento com base na média de consumo e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se as cobranças impugnadas são regulares, à luz da prova pericial produzida
e

e
stabelecer se a irregularidade das faturas enseja a condenação por danos morais à pessoa jurídica autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial judicial, produzida sob o contraditório, demonstra que os valores faturados destoam do consumo médio histórico da unidade consumidora, evidenciando a inconsistência das cobranças.

A concessionária não apresenta elementos técnicos capazes de infirmar as conclusões do laudo pericial, sendo insuficiente a mera alegação de regularidade do sistema de medição e telemetria.

O perito adota critérios técnicos adequados e analisa o histórico de consumo, formando
conclusão fundamentada quanto à discrepância das faturas, o que legitima o refaturamento com base na média dos 12 meses anteriores.

A irregularidade da cobrança configura inadimplemento contratual, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar dano moral.

O dano moral da pessoa jurídica não se presume, exigindo prova concreta de abalo à honra objetiva ou à credibilidade, inexistente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A prova pericial que evidencia discrepância entre o consumo histórico e os valores faturados afasta a presunção de legitimidade da cobrança e autoriza o refaturamento. 2. A mera irregularidade na cobrança de consumo, sem demonstração de efetivo abalo à honra objetiva, não enseja dano moral à pessoa jurídica. 3. O dano moral da pessoa jurídica exige prova concreta de prejuízo à sua imagem ou credibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §2o.

R E L A T Ó R I O

A Ação Revisional de Cobrança c/c com Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais
julgada parcialmente procedente para declarar indevidas as faturas de novembro e dezembro de 2023, devendo ser feita nova leit
ura de acordo com a média dos últimos 12 meses e condenar a ré à reparação de R$9.000,00.

A apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois reconheceu indevidamente a irregularidade das faturas e a existência de dano moral.

Argumenta que as cobranças impugnadas decorrem de consumo real e efetivo da unidade consumidora, devidamente apurado por sistema de medição regular e confiável.

Afirma que o medidor foi submetido à aferição pelo IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO, tendo sido aprovado, o que
evidenci
a a inexistência de vício no equipamento.

Explica
que o sistema de telemetria utilizado permite acompanhamento contínuo do consumo, com leituras confirmadas inclusive em campo, evidenciando progressividade e coerência nos dados registrados.

Acrescenta que o laudo pericial judicial não possui consistência técnica suficiente para afastar a validade do laudo metrológico oficial, pois se baseia em estimativas e premissas incompletas.

Aduz
, ainda, que não houve falha na prestação do serviço, nem cobrança indevida, razão pela qual não se configura dano moral, sobretudo por se tratar de pessoa jurídica, que exige prova concreta de abalo à honra objetiva.

R
equer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da regularidade das faturas e a improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões
, a apelada a
lega
que as faturas questionadas apresentam valores manifestamente excessivos e incompatíveis com o histórico de consumo da unidade, o que motivou o ajuizamento da demanda.

Destaca que foi realizada prova pericial técnica em juízo, a qual concluiu pela incompatibilidade das cobranças com o padrão de consumo do estabelecimento, sendo o laudo claro, fundamentado e produzido sob o contraditório.

Consign
a que a apelante não apresentou impugnação técnica adequada ao referido laudo no momento oportuno, limitando-se a alegações genéricas, o que atrai a preclusão. A
ssever
a que a tentativa de desconstituir a perícia apenas em sede recursal não deve ser admitida.

Aponta
que houve falha na prestação de serviço essencial, com violação à dignidade do consumidor, o que justifica a condenação por danos morais.

Pugna pel
o
não
provimento do
R
ecurso e a manutenção integral do
decisum
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Apelação foi interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais para declarar a inexigibilidade das faturas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2023, determinar o refaturamento com base na média de consumo e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$9.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

A controvérsia
consiste na
verificação da regularidade das cobranças impugnadas, bem como
na
existência de dano moral indenizável.

Infere-se
dos autos
que
o laudo técnico
(Id 354291450)
concluiu que o consumo médio histórico da unidade consumidora era compatível com a atividade exercida, não se mostrando coerentes os valores expressivos registrados nas faturas questionadas, o que justificou a determinação de refaturamento com base na média dos 12 meses anteriores.

Confira-se:

A
prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, mostrou-se suficiente para evidenciar a inconsistência das cobranças, não tendo sido tecnicamente infirmada pela
C
oncessionária. Ademais, a mera invocação de regularidade do sistema de medição e de telemetria, desacompanhada de demonstração concreta da compatibilidade dos valores faturados com o consumo real, não afasta as conclusões do perito.

Além disso,
quanto à
s alegações recursais da apelante, no sentido de que o laudo pericial seria frágil ou baseado em estimativas, verifica-se que o
expert
nomeado pelo juízo adotou critérios técnicos e analisou o histórico de consumo, formando convicção fundamentada acerca da discrepância das faturas impugnadas. Assim, não há razão para afastar a conclusão pericial.

Por outro lado, embora tenha sido reconhecida a irregularidade das cobranças, não se
ident
ifica prova de efetivo abalo à honra objetiva da autora, tampouco demonstração de situação excepcional apta a caracterizar lesão extrapatrimonial. A
situação em destaque
revela, em verdade, inadimplemento contratual e divergência quanto à cobrança de consumo, circunstância que, por si só, não enseja reparação moral.

T
ratando-se de pessoa jurídica, o dano moral não se presume, sendo necessária prova concreta de prejuízo à sua imagem ou credibilidade, o que não foi demonstrado.

Diante desse contexto, a sentença deve ser mantida quanto à declaração de inexigibilidade das faturas e à determinação de refaturamento, porquanto em consonância com a prova dos autos, mas reformada para afastar a condenação por
prejuízos extrapatrimoniais
.

Pel
o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Por conseguinte, diante da sucumbência recíproca, redistribuo os respectivos ônus na proporção de 50% para cada parte, e fixo a verba
honorária em 10% do valor atualizado da causa (artigo 85, §2o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026